Tribunal: TCU
Processo: 044.007/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1798/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.007/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleff Guimaraes Miranda (XXX.298.682-XX); Ana Claudia Cabral Goulart Monteiro (XXX.671.437-XX); Bruna Estrozi (XXX.750.961-XX); Durcilene Gomes de Lima Andrade (XXX.559.741-XX); Fabiana Cristina Stoppa (XXX.915.508-XX); Ines Aparecida da Silva (XXX.586.701-XX); Marcela Samille Araujo de Brito (XXX.042.324-XX); Misael Batista Lima (XXX.579.761-XX); Patricia de Oliveira da Silva Scaranni (XXX.858.877-XX); Sarah de Souza Ribeiro (XXX.767.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.